Tribunal: STF
Processo: Rcl 61582
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Articulacao Nacional das Transgeneros - Antra, pelo Grupo de Advogados Pela Diversidade Sexual e de Genero - GADVS e pela Associação Brasileira de Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexo - ABMLBTI, contra ato da Secretaria de Administração Judiciária do Estado de São Paulo - SAP, sob o fundamento de desrespeitado o entendimento firmado na ADPF 527-MC.



    Os reclamantes alegam, em síntese, que a Resolução SAP-11/2014, a qual dispõe que somente as mulheres transexuais operadas podem ficar em presídio feminino, viola a decisão proferida na ADPF 517-MC.



    Sustentam a legitimidade das entidades reclamantes em ajuizar a presente reclamação constitucional, tendo em vista a pertinência temática.



    No mérito, apontam a “evidente transfobia da norma penitenciária paulista”, porquanto viola 



    “direito fundamental de autodeterminação da identidade de gênero, oriundo do direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade notoriamente decorrente da autonomia moral garantida pelo princípio da dignidade da pessoa humana”.



    Ao final, requerem o reconhecimento da legitimidade das entidades para propor a presente reclamação e também:



    “(i) seja deferida MEDIDA CAUTELAR, INAUDITA ALTERA PARS, para que seja determinado, até o julgamento definitivo da ação: 



    (i) a imposição ao Estado de São Paulo e, por igualdade de razões, a todas as unidades da Federação a garantia do direito das mulheres transexuais e das travestis que o desejarem possam ficar no presídio feminino pelo exclusivo critério de sua autonomia da vontade, para que as que assim desejarem possam ficar em presídio feminino. Isso mediante, se esta Suprema Corte considerar necessário, suspensão da vigência e do vigor da norma constante do art. 3º da Resolução SAP 11/2014 e seja conferida interpretação conforme a Constituição e à Convenção Americana de Direitos Humanos ao restante da referida resolução, para se impor o respeito às decisões cautelares desta Suprema Corte na ADPF 527/MC; 



    (ii) determinação à Autoridade Coatora para que tome todas as providências necessárias para que todas as presas trans sejam consultadas para que informem se desejam ser transferidas ao presídio feminino e o sejam se esta vontade manifestarem; 



    (ii) seja citada a Autoridade Coatora, para que apresente as Informações que julgar pertinentes, bem como seja intimada para explicar quantos pedidos de mulheres trans recebeu para transferência a presídios femininos, bem como quais deferiu e quais indeferiu, explicando as razões respectivas nos dois casos e juntando a documentação comprobatória respectiva; 



    (iii) seja, ao final, JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a medida cautelar anteriormente deferida, tornando-a definitiva, para determinar (ou determinando de qualquer forma, se indeferida a cautelar) que as mulheres transexuais e as travestis presas no Estado de São Paulo (e toda a Federação) tenham a si garantido o direito de ficarem no presídio feminino se desejarem (critério da autonomia da vontade), sem ser a si imposto como requisito qualquer cirurgia de afirmação de gênero ou qualquer outro que não a mera autonomia da vontade da mulher transexual ou da travesti enquanto pessoa que vivencia identidade de gênero feminina. Isso mediante, se esta Suprema Corte considerar necessário, declaração da inconstitucionalidade incidental do art. 3º da Resolução SAP 11/2014 e interpretação conforme a Constituição e à Convenção Americana de Direitos Humanos ao restante da referida resolução, para se impor o respeito às decisões cautelares desta Suprema Corte na ADPF 527/MC. Tudo como medida da mais lídima JUSTIÇA CONSTITUCIONAL!”



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro, o pedido liminar.



    Solicitem-se, com urgência, informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Após, vista à PGR.



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente